Tribunal: CARF
Processo: 12326.005089/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do declarante, independentemente de entrega à terceiros para elaboração da declaração.
RETIFICADORA. TROCA DE FORMULÁRIO.
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA ­ DIRPF. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e o direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de oficio e juros de mora

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005089/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO BERNARDO SANTANNA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do declarante, independentemente de entrega à terceiros para elaboração da
declaração.
RETIFICADORA. TROCA DE FORMULÁRIO.
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA - DIRPF. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e o
direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao
lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de oficio e juros de
mora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005089/2010-97
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005089/2010-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 12), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.107,46
Multa de Ofício (passível de redução)
830,59
Juros de Mora (calculado até 31/05/2010)
238,43
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/05/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
2.176,48
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007. Fonte
Pagadora: Ministério da Fazenda (CNPJ: 00.394.460/0147-97). Valor: R$ 13.787,02.
A ciência do resultado da solicitação de retificação de lançamento – SRL ocorreu em
15/07/2010 (fls. 23) e, em 05/085/2010, o contribuinte apresentou impugnação de fls.
03/05, afirmando que, em momento algum, teve intenção de omitir qualquer
rendimento, tendo ocorrido um mero erro de declaração.
Ressalta que, por acreditar ser possível na declaração simplificada o abatimento dos
valores de previdência oficial, além do desconto simplificado, abateu do total de
rendimentos a ser declarado o exato valor de contribuição à previdência oficial.
Acrescenta que se tivesse optado pelo modelo completo e com os valores de dedução de
previdência oficial e de despesa médicas teria valor a restituir.
Cita o art. 3o do Código Tributário Nacional para afirmar que tributo não pode ser
sanção de ato ilícito, também não podendo ser sanção por mero erro na opção pela
forma ideal de declaração.
Entende que deve ser cancelada a notificação de lançamento, aceita as deduções de
previdência oficial e de despesas médicas e deferida a restituição.
Alega que todo o imposto devido já foi retido pela sua fonte pagadora.
Afirma que não retificou sua declaração pelo fato do sistema não permitir a alteração na
forma de declaração quando a declaração estar em malha e que acreditava que seria
intimado a prestar esclarecimento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 06/04/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese:
- que escolheu de forma equivocada a declaração simplificada, caso tivesse optado
pela declaração completa, não só não teria imposto a pagar, como ainda teria imposto a restituir.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005089/2010-97

- toda sua renda foi advinda do pagamento de seu salário, e, portanto, já foi retido
o valor exato do referido imposto pela fonte pagadora;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do Ministério
da Fazenda no valor de R$ 13.787,02.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebido de
pessoa jurídica.
O contribuinte, em sua defesa, informa que não teve a intenção de omitir rendimentos,
tendo ocorrido erro na escolha do modelo de sua declaração.
A apresentação da declaração de ajuste anual constitui obrigação acessória na acepção
do artigo 113, §2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
(...)”
O artigo 122 do mesmo diploma legal assim dispõe:
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.”
Verifica-se, pela legislação citada, que a responsabilidade pelas informações prestadas
na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte. As normas aplicáveis ao imposto de
renda das pessoas físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela
tributação ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste
anual.
A alegação de desconhecimento da legislação não se presta como fundamento para o
cancelamento da infração de omissão de rendimentos recebidos, posto que é preceito
jurídico e legal que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar de cumpri-
la ou para se eximir das consequências de seu descumprimento (art. 3o, do Decreto-Lei
no 4.657/42 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005089/2010-97

É de se ressaltar, ainda, que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar
as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de
cunho pessoal.
Quanto à solicitação de retificação da declaração de ajuste anual, do modelo
simplificado para o completo, visando se beneficiar das deduções de contribuição à
previdência oficial e despesas médicas, essa deve ser indeferida pelos motivos abaixo
expostos.
O contribuinte, quando da entrega da sua declaração de ajuste anual - original, exercício
2008, fez a escolha pela entrega de declaração no modelo simplificado, não podendo,
pois, após o prazo de entrega, apresentar declaração retificadora que tenha por objetivo
a troca de modelo.
É o que dispõe, em seu art. 57, a Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de
2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
A opção pela apresentação da declaração simplificada implica na substituição das
deduções previstas na legislação tributária pelo desconto simplificado de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado, para o ano
calendário de 2007, a R$ 11.669,72. Com efeito, não poderia o contribuinte retificar a
Declaração utilizando o modelo completo para usufruir as deduções com Previdência
Oficial e despesas médicas, pois, como preconiza a legislação pertinente, tais deduções
foram substituídas pelo desconto simplificado de vinte por cento quando foi exercida a
opção pelo modelo de Declaração Simplificada.
Portanto, do que consta dos autos e à luz da legislação de regência, é inquestionável que
a troca de formulário para aproveitar as deduções antes mencionadas, carece de amparo
legal.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR),
assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005089/2010-97

lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação da declaração pelo
contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido
de cobrar o imposto devido.
O contribuinte, em sua defesa, demonstrou conhecimento dessa vedação de entrega de
declaração retificadora, informando, no entanto, que aguardou ser intimado para prestar
esclarecimentos. Ocorre que, como citado, após iniciado o procedimento fiscal, o
contribuinte perde o direito de apresentar declaração retificadora.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 70.235/72 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Em comentário ao dispositivo acima transcrito, Cabral, Antonio da Silva, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva, SP, 1993, assim se manifesta, de forma a elucidar
ainda mais a matéria em comento:
Caracterização da espontaneidade. A todo momento pode o contribuinte corrigir suas
falhas, de maneira espontânea. (...) Cabe ressalvar, no entanto, que o § 1o do art. 7o, em
análise, diz que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas. Esta determinação é salutar, pois do contrário dificilmente o
contribuinte seria punido, já que, ao ser intimado do início do procedimento, correria à
repartição para sanar suas falhas.
Assim, ao sujeito passivo é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar
o pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício.
É de se ressaltar que não existe previsão legal de intimação do contribuinte para
retificação de sua declaração, uma vez que, iniciado o procedimento fiscal, com
intimação ao contribuinte para prestar esclarecimento, já não há mais que se falar em
espontaneidade.
Quanto à alegação do contribuinte de que o imposto devido já foi retido pela fonte
pagadora, cumpre esclarecer que a fonte pagadora cabe, além de outras obrigações,
efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, mas isso não elide a
responsabilidade do contribuinte de oferecer à tributação na declaração anual o total dos
rendimentos recebidos para apuração do saldo em reais do imposto a pagar ou valor a
ser restituído, relativamente ao total dos rendimentos percebidos no ano-calendário,
conforme disposto no art. 85 do Decreto no 3.000/99 – RIR.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005089/2010-97

Fl. 58
DF CARF MF
Original